Tribunal: TJBA
Processo: 8022588-79.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022588-79.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R. L. D. A.

Advogado(s)
:
ADA TICILLA POMPONET BOAVENTURA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo internacional com destino a Orlando, originalmente previsto para 28/11/2023, tendo o passageiro sido realocado apenas para voo no dia 29/11/2023. O autor sustenta falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ausência de comunicação prévia e inexistência de assistência adequada, pleiteando indenização por danos morais e conversão em pecúnia de voucher de US$ 500,00 supostamente concedido pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo internacional, sem comprovação de comunicação prévia e sem adequada assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há comprovação de prejuízo patrimonial que justifique a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de voucher supostamente inutilizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo entre passageiro e companhia aérea, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A companhia aérea responde pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade.

5. O cancelamento do voo originalmente contratado, sem comprovação de aviso prévio adequado ou de imediata reacomodação em outro voo disponível, caracteriza defeito na prestação do serviço de transporte aéreo.

6. A ausência de assistência efetiva ao passageiro diante do cancelamento do voo agrava os transtornos experimentados, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos e configurando violação aos direitos da personalidade.

7. O atraso significativo na chegada ao destino final em viagem internacional destinada ao descanso gera angústia, frustração e insegurança que justificam a compensação por dano moral.

8. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para compensar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados e para desestimular a repetição da conduta ilícita.

10. O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, pois não há prova concreta de prejuízo patrimonial decorrente da alegada impossibilidade de utilização de voucher no valor de US$ 500,00.

11. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admitida presunção de dano material sem demonstração objetiva da perda econômica.

12. Reconhecida a procedência parcial da pretensão recursal, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022588-79.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante R. L. D. A. e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .